Tribunal: TJES
Processo: 5002609-76.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-76.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS ASSI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002609-76.2018.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
:
FRANCISCO DE ASSIS ASSI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença proferida no evento 1277380 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
FRANCISCO DE ASSIS ASSI,
julgou extinta a execução, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (evento 1277383), aduz a parte apelante, em suma, que as informações lançadas na CDA
“permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado (...)”.

Aduz, ademais, que, em consulta ao sistema SIEL (id 4055261), o executado informou à Justiça Eleitoral residir no imóvel objeto da tributação.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com a retomada, pelo juízo singular, do feito executivo.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1374686, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002609-76.2018.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
:
FRANCISCO DE ASSIS ASSI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença proferida no evento 1277380 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
FRANCISCO DE ASSIS ASSI,
julgou extinta a execução, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (evento 1277383), aduz a parte apelante, em suma, que as informações lançadas na CDA
“permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado (...)”.

Aduz, ademais, que, em consulta ao sistema SIEL (id 4055261), o executado informou à Justiça Eleitoral residir no imóvel objeto da tributação.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com a retomada, pelo juízo singular, do feito executivo.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, trata-se de feito executivo em que a parte ora apelante persegue o crédito de natureza tributária no importe de R$ 7.121,42 (sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), oriundo do não pagamento de IPTU.

Em despacho lançado no evento 1277377, o juízo singular, considerando que o RGI informou que
“com os dados indicados na CDA não é possível identificar o imóvel gerador do tributo”
, determinou a intimação do ente exequente para que fosse providenciada a necessária individualização do imóvel, sob pena de extinção da execução.

Embora intimado, o Município recorrente permaneceu silente, conforme demonstrado pela certidão cartorária acostada no evento 1277379.

Em seguida, fora proferida a sentença objurgada (evento 1277380), oportunidade na qual entendeu o juízo prolator ser ilegal a cobrança de IPTU sobre bem imóvel não devidamente individualizado, na medida em que inexiste fato gerador e base de cálculo para tanto.

Pontuou, ademais, que a ausência da necessária identificação do imóvel também dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

Pois bem.

Sabe-se que o IPTU é um imposto de lançamento direto, ou de ofício, que é feito mediante o cadastro de imóveis existentes no Município.

Na espécie, como já dito, o juízo de origem declarou a nulidade da constituição do crédito em razão da ausência de endereço preciso do imóvel na CDA, que macularia o próprio lançamento do tributo.

É cediço que a Certidão de Dívida ativa deve obrigatoriamente respeitar alguns requisitos legais previstos tanto no Código Tributário Nacional, quanto na Lei de Execuções Fiscais. Senão vejamos respectivamente:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

______

Art. 2º - (...). § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

Aludidos requisitos remetem ao contexto fático em que se deu a subsunção tributária, em prestígio da ampla defesa do executado. Insere-se, neste conceito, o imóvel que deu origem à dívida.

Nesse sentido,
“a
jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que os títulos executivos por serem títulos formais, devem estar bem delineados os aspectos indispensáveis para que possa o executado produzir a sua defesa”
(AgRg no REsp 1166608/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A questão a ser dirimida, portanto, cinge-se, em saber se, no caso, restam preenchidos os aspectos formais do título executivo.

A CDA acostada no evento 1277342 apresenta o número da inscrição imobiliária do imóvel (01.01.044.0123.000), onde consta o endereço Maria Silva, 14 – Condomínio, Quadra:
gleba
e Lote:
gleba.

Por seu turno, o Registro Geral de Imóveis de Guarapari, ao ser questionado pelo juízo
a quo
acerca da certidão atualizada do imóvel, informou (evento 1277376) ser inviável o envio da informação
“tendo em vista que para localizar o mesmo no indicar real necessário se faz a indicação de dados como lote, quadra e loteamento”.

Assim, como cediço, é sabido que a cobrança do IPTU sobre gleba somente é possível antes do registro do condomínio, quando os lotes ainda não foram individualizados. Por conseguinte, uma vez individualizados os lotes, o cálculo do aludido tributo deve ser feito lote a lote e não como consta na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

Em igual sentido, cito os seguintes precedentes pátrios:

(...) 2- Carrega a certidão de dívida ativa a presunção
j
u
ris
tantum
,
isto é, passível de prova contra sua lisura, consoante o que dispõe o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 6.830/80. Não obstante, deve-se perquirir ao caso concreto o preenchimento dos requisitos impostos pelo §5º do art. 2º da LEF, possibilitando a cobrança do IPTU.
Entretanto, da leitura da Certidão de Dívida Ativa dos autos da execução

fiscal

nº 0002760-61.2011.4.02.5102, verifica-se que não constam do título os elementos para a individualização do bem

sobre o qual se pretende a cobrança de IPTU

(endereço completo e matrícula no RGI), uma vez que no endereço do imóvel descrito na CDA consta apenas, sito, Rua Diogo, 00021, Ponta da Areia, Niterói. Rio de Janeiro, ao passo que, conforme certidão do Registro de Imóveis trazidos pela apelada, à fl. 16. em que comprova o registro do contrato de compra e venda e a hipoteca em nome de MARIA DE SOUZA LOURO MOURA. o endereço do imóvel individualizado objeto da cobrança supostamente seria, sito, Rua São Diogo, 21, apto 101, Niterói. Rio de Janeiro. Logo, a CDA faz referência a uma unidade predial ou condominial, e não a um único imóvel considerado.
3-
Desse modo, a apelada, além de ter alcançado a comprovação do repasse do ônus tributário (fls. 14/16), obteve êxito na demonstração da anulabilidade do título executivo por ausência dos requisitos do art. 202, III, do CTN

e art. 2º, §5º, da LEF, razão pela qual deverá a execução

fiscal

nº 0002760- 61.2011.4.02.5102 ser extinta.
(...)(TRF 2ª R.; AC 0159618-18.2014.4.02.5102; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; Julg. 15/08/2017; DEJF 12/09/2017)

________

(...) 2-
no caso, o título executivo não contém o endereço completo e a matrícula no rgi do imóvel em comento, conforme se constata do documento à fl. 03. 3- desse modo, pode-se dizer que houve violação do art. 202, III, do CTN, uma vez que não constam do título os elementos para a individualização do bem sobre o qual se pretende a cobrança da exação (endereço completo e matrícula no rgi)
. 4- remessa necessária improvida. (TRF 2ª R.; REO-AC 0000999-92.2011.4.02.5102; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; DEJF 17/12/2013; Pág. 490)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009. Interposição contra decisão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Nulidade da CDA, em razão da não individualização do imóvel tributado. Ocorrência. CDA que descreve o imóvel como gleba, ao tempo em que o Condomínio Costa Azul Tabatinga já havia sido registrado, com individualização dos lotes, passando a incidir o IPTU a partir de cada um deles, a afetar a liquidez e certeza do título. Decisão reformada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal
, que aproveita aos demais devedores solidários indicados na CDA. Recurso provido para esse fim. (TJSP; AI 2199749-08.2016.8.26.0000; Ac. 10258087; Caraguatatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rezende Silveira; Julg. 16/03/2017; DJESP 21/03/2017)

Como arremate, registro que, ainda que se entenda que tal vício poderia ser sanado, o magistrado singular, antes de proferir a sentença recorrida, oportunizou ao Fisco Municipal tal conduta, entretanto, como aqui já citado, o ora apelante permaneceu silente.

Destarte, diante da imprecisão lançada no título executivo, penso que a necessária individualização do imóvel se mostra prejudicada, bem como o amplo exercício da defesa e do contraditório pela parte executada, de forma que, em meu sentir, a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002609-76.2018.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
:
FRANCISCO DE ASSIS ASSI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL – VÍCIO NA CDA – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO PELO FISCO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que a Certidão de Dívida ativa deve obrigatoriamente respeitar alguns requisitos legais previstos tanto no Código Tributário Nacional, quanto na Lei de Execuções Fiscais.

2.
Aludidos requisitos remetem ao contexto fático em que se deu a subsunção tributária, em prestígio da ampla defesa do executado. Insere-se, neste conceito, o imóvel que deu origem à dívida.

3.
Nesse sentido,
“a
jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que os títulos executivos por serem títulos formais, devem estar bem delineados os aspectos indispensáveis para que possa o executado produzir a sua defesa”
(AgRg no REsp 1166608/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

4.
No caso, o Registro Geral de Imóveis de Guarapari, ao ser questionado pelo juízo
a quo
acerca da certidão atualizada do imóvel, informou ser inviável o envio da informação
“tendo em vista que para localizar o mesmo no indicar real necessário se faz a indicação de dados como lote, quadra e loteamento”.

5.
É sabido que a cobrança do IPTU sobre gleba somente é possível antes do registro do condomínio, quando os lotes ainda não foram individualizados. Por conseguinte, uma vez individualizados os lotes, o cálculo do aludido tributo deve ser feito lote a lote e não como consta na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.

6.
Ainda que se entenda que tal vício poderia ser sanado, o magistrado singular, antes de proferir a sentença recorrida, oportunizou ao Fisco Municipal tal conduta, entretanto, como aqui já citado, o ora apelante permaneceu silente.

7.
Destarte, diante da imprecisão lançada no título executivo, penso que a necessária individualização do imóvel se mostra prejudicada, bem como o amplo exercício da defesa e do contraditório pela parte executada, de forma que, em meu sentir, a manutenção da sentença recorrida.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.